Tribunal: TJPA
Processo: 0808905-91.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0808905-91.2023.8.14.0000

REQUERENTE: ANTONIO CARLOS DE LIMA REGO

REQUERIDO: ENTORPECENTES E DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
PLEITO DE REVISÃO DOSIMETRIA DA PENA BASE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. AÇÕES PENAIS EM CURSO UTILIZADAS PARA O AUMENTO DA REPRIMENDA BASILAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 444 DO STJ. REAVALIAÇÃO DA PENA BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DO MATERIAL ENTORPECENTE APREENDIDO NA POSSE DO REVISIONANDO QUE JUSTIFICAM O RECRUDESCIMENTO DA PENA. REDIMENSIONAMENTO PARA 06 (SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E MAIS 650 (SEISCENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA.
2)
PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. PROCEDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DAS AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA INDEFERIMENTO DO PLEITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. APLICAÇÃO DA MINORANTE.

RETIFICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA DO REQUERENTE PARA 02 (DOIS) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, E MAIS

216 (DUZENTOS E DEZESSEIS) DIAS-MULTA.
3)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
4)
REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE para redimensionar a pena base do revisionando, reconhecendo em seu benefício a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, redimensionando a sua reprimenda definitiva para 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e mais

216 (duzentos e dezesseis) dias-multa, determinando a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
ANTÔNIO CARLOS DE LIMA REGO
, com fundamento no art. 621, incisos I e III do CPP, visando modificação da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado/Pa, nos autos da Ação Penal nº.: 0013027-69.2008.8.14.0401, transitada em julgado em 25.01.2018.

Informa o causídico que o revisionando foi processado e sentenciado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes), tendo sido condenado pelo juízo de origem à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 1.000 (mil) dias-multa.

Em resumo, o pleito revisional repousa sobre a necessidade de reavaliação da pena base fixada para o crime em comento ante a avaliação inidônea dos vetores do art. 59 do CPB, devendo ser a reprimenda redimensionada para o mínimo legal, bem como na possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, descrita no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, além da correção do regime inicial de cumprimento da reprimenda, em observância ao disposto na Súmula nº. 719 do STF.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pela parcial procedência da Revisão Criminal.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Inicialmente,
no que tange ao pedido de conversão do julgamento da modalidade virtual para telepresencial ou presencial
, apresentado pela defesa em 19/01/2024 e constante no ID – 17698602, vê-se que não foi apontada qualquer justificativa para tanto, tais como circunstâncias jurídicas ou fáticas que evidenciassem a necessidade da referida alteração.

Observa-se, ainda, que a defesa foi devidamente intimada do julgamento do feito na 01ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2024, com início previsto para as 14h00m do dia 30/01/2023, oportunidade na qual poderia, nos moldes descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022, realizar a sua sustentação oral em ambiente virtual.

Com efeito, a manutenção do processo em comento na pauta de julgamentos do plenário virtual da Egrégia Seção de Direito Penal não implica em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Nesse sentido, é a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
JULGAMENTO VIRTUAL. OMISSÃO SOBRE A PETIÇÃO DE OPOSIÇÃO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. VALIDADE. OPORTUNIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Ausente a manifestação quanto à petição da parte, constata-se omissão passível de ensejar a integração do acórdão embargado.

2.
A oposição ao julgamento virtual há de ser acompanhada de argumentação idônea a evidenciar efetivo prejuízo ao direito de defesa da parte, o que não se verificou
.

3. Deveras,
"mesmo quando há o direito de sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá qualquer prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial"
(REsp n. 1.995.565/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª T., DJe de 24/11/2022).

4. O habeas corpus não teve seu mérito analisado, porque a dosimetria da pena, mantida no AREsp n. 1.936.668/SP, deveria ser impugnada perante o órgão superior competente para a revisão dos acórdãos deste Superior Tribunal. Esse era o objeto do agravo regimental, não atrelado a questão de fato.

5. Segundo dispõe o art. 184-B, § 1º, do RISTJ, "As sustentações orais e os memoriais podem ser encaminhados por meio eletrônico, após a publicação da pauta em até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, observado o disposto nos arts. 159, 160 e 184- A, parágrafo único".

6.
Não há falar em cerceamento de defesa
, pois, nos feitos criminais, o tempo das alegações orais em agravo regimental será de até cinco minutos e
esta Corte implementou funcionalidade, na plataforma de julgamento virtual, para que o advogado possa enviar arquivo de áudio ou vídeo, oportunizada a sustentação oral em endereço eletrônico
.

7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.” (STJ, EDcl no AgRg no HC 750.081/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 07/02/2023) (grifo nosso)

Assim sendo,
indefiro
o pleito defensivo.

Em seu pleito revisional, o requerente pugna pela revisão da sentença condenatória transitada em julgado em seu desfavor, demandando pelo redimensionamento da pena base ao mínimo legal, bem como, pelo reconhecimento da minorante pelo tráfico privilegiado, retificando-se o regime inicial de cumprimento da reprimenda.

A fim de melhor esclarecer a controvérsia, transcrevo o trecho da sentença na parte que importa:

“(...)

Atento as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal doso a pena do réu na seguinte forma: considerando a sua culpabilidade que é de grau máximo pela censurabilidade de seu comportamento, considerando seus antecedentes criminais, sua conduta social sem possibilidade de avaliação pormenorizada sem indicativos de sérios desvios sociais, a personalidade também sem parâmetros nos autos que possam sofrer maiores análises, os motivos inexistentes e injustificáveis que o levaram a delinquir, as circunstâncias desfavoráveis, as consequências do crime e a significativa quantidade da droga apreendida, hei por bem, fixar a pena base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa equivalente a 1000 (mil) dias-multa no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes a considerar.

Não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, já que o réu não pode ser favorecido pelo caso de diminuição da pena, previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por ser possuidor de antecedentes criminais.

Posto Isto tenho a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa equivalente a 1000 (mil) dias-multa no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato como concreta e definitiva.

O regime de cumprimento da pena, pelas diretrizes avaliadas quando da dosimetria penal, e ainda, por imperativo legal será o inicialmente fechado

(...)”

Pois bem, analisando os vetores do art. 59 do CPB, observa-se que de fato, o magistrado sentenciante cometeu equívocos por ocasião da valoração negativa da culpabilidade do réu, fundando-se na existência de antecedentes criminais em seu desfavor, muito embora na certidão de antecedentes do réu constasse apenas ações penais em curso, hipótese que inviabiliza a exasperação da pena base, nos moldes do que enuncia a Súmula nº. 444 do STJ, que assim dispõe: "
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.
"

De outra banda, evidencia-se que, para a valoração negativa dos demais vetores em desfavor do revisionando, o magistrado de piso utilizou fundamentação genérica e inidônea, portanto, inservíveis para o recrudescimento da pena basilar.

Todavia, ao reavaliar a dosimetria, constata-se que, de fato, a quantidade e natureza do material entorpecente apreendido em poder do acusado, a saber: 66,210 gramas da substância vulgarmente conhecida como “cocaína”, justificam a exasperação da reprimenda base, nos moldes do permissivo constante no art. 42 da Lei de Entorpecentes
[1]
, razão pela qual, redimensiono a pena basilar ao patamar de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, nos moldes do que autoriza a Súmula nº. 23 do E.TJE/Pa.

Na segunda etapa, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem dimensionadas.

Por fim, ausente causas de aumento da pena, observa-se que o magistrado de piso, na última fase de dosimetria, justificou o afastamento da minorante prevista no §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em razão da existência de antecedentes criminais em desfavor do réu, todavia, em sede de julgamento do Recurso Especial nº. 1977027/PR, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, tema 1139, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese jurídica: "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06" (REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022.).

Assim, por ser inidôneo o fundamento utilizado pelo julgador para afastar a referida minorante, deve ser reconhecida em favor do apelante a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, sendo impositiva aplicação da aludida redutora na fração de 2/3 (dois terços) em razão da ausência de balizadores necessários à sua modulação aquém do patamar máximo, restando a pena definitiva do revisionando quantificada em
02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 216 (duzentos e dezesseis) dias-multa.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, é impositiva a retificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB, devendo ser mantido o cálculo da multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o requerente permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Presentes os requisitos do art. 44 do CPB, determino a substituição da pena privativa de liberdade do recorrente por duas restritivas de direito, nos termos do §2º
[2]
do aludido artigo, a serem definidas a cargo do Juízo das Execuções Penais.

Ante o exposto, conheço e julgo parcialmente procedente a presente revisão criminal para redimensionar a pena base do revisionando, reconhecendo em seu benefício a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, redimensionando a sua reprimenda definitiva para 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e mais

216 (duzentos e dezesseis) dias-multa, determinando a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos da fundamentação.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

[2]
§ 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

Belém, 07/02/2024